Tribunal: TJSP
Processo: 4000016-15.2013.8.26.0038
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Silvia Maria Facchina Esposito Martinez
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. Sentença de parcial procedência, determinando a devolução das tarifas por serviços de terceiros e serviços de correspondente não bancário. Recurso apenas da instituição bancária.

SERVIÇOS DE TERCEIROS - Ausência de qualquer detalhamento acerca da destinação do valor – Aplicação do entendimento pacificado no Tema 958 do STJ (item

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. Sentença de parcial procedência, determinando a devolução das tarifas por serviços de terceiros e serviços de correspondente não bancário. Recurso apenas da instituição bancária.

SERVIÇOS DE TERCEIROS - Ausência de qualquer detalhamento acerca da destinação do valor – Aplicação do entendimento pacificado no Tema 958 do STJ (item 2.1).

SERVIÇO DE CORRESPONDENTES - Cláusula não abusiva - Cobrança ocorrida em contrato celebrado anteriormente à vigência da Resolução CMN 3.954/2011 – Entendimento pacificado no Tema 958 do STJ (item 2.2).

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
24a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000785803
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível
no 4000016-15.2013.8.26.0038, da Comarca de Araras, em que é apelante BANCO
FINASA BMC S A, é apelado FERNANDO PEREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SALLES
VIEIRA (Presidente sem voto), WALTER BARONE E JONIZE SACCHI DE
OLIVEIRA.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
SILVIA MARIA FACCHINA ESPÓSITO MARTINEZ
Relatora

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
24a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 4000016-15.2013.8.26.0038
Voto no 11919 (L)
Pág. 2/4
VOTO No 11919
No Processo - Classe:
4000016-15.2013.8.26.0038 - Apelação Cível
Origem:
Comarca de Araras
Juiz(a) de 1o Grau:
Rodrigo Peres Servidone Nagase
Partes:
Apelante: BANCO FINASA BMC S A
Apelado: FERNANDO PEREIRA
APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO
BANCÁRIO.
Sentença
de
parcial
procedência,
determinando a devolução das tarifas por serviços de
terceiros e serviços de correspondente não bancário.
Recurso apenas da instituição bancária.
SERVIÇOS DE TERCEIROS - Ausência de qualquer
detalhamento acerca da destinação do valor Aplicação do
entendimento pacificado no Tema 958 do STJ (item 2.1).
SERVIÇO DE CORRESPONDENTES - Cláusula não
abusiva - Cobrança ocorrida em contrato celebrado
anteriormente à vigência da Resolução CMN 3.954/2011
Entendimento pacificado no Tema 958 do STJ (item 2.2).
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Trata-se de Apelação interposta contra a r. sentença de fls. 125129,
proferida nos autos da Ação Revisional de Contrato, julgando parcialmente procedente o
feito para afastar a cobrança da tarifa de serviços de terceiros (R$ 2.159,64) e do serviço
de correspondente não bancário (R$ 560,00), com devolução simples.
O banco apelou apontando a legalidade das cláusulas contratadas,
postulando a aplicação do princípio “pacta sunt servanda” (fls.132/142).
Não foram apresentadas contrarrazões (fls. 150).
É O RELATÓRIO.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
24a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 4000016-15.2013.8.26.0038
Voto no 11919 (L)
Pág. 3/4
O recurso comporta parcial provimento.
De início, cumpre ressaltar que a r. sentença foi publicada ainda sob a
vigência do antigo Código de Processo Civil.
Com efeito, não se discute ser de consumo a relação entre as partes,
consoante entendimento pacificado pela Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça.
Não se pode olvidar que a natureza do contrato, por si só, não
possuiria o condão de invalidar toda a avença, pois “o fato de a relação ser de consumo
não a invalida, tampouco enseja o acolhimento automático da pretensão deduzida na
inicial” (Ap 0043517-22.2012.8.26.0071, Relator Des. Salles Vieira, 24a Câmara, j.
23/04/2015).
De todo modo, aplicam-se ao caso os princípios do direito
consumerista vigente, com a possibilidade de análise individual das cobranças previstas
no contrato, além da conduta da instituição financeira ao estabelecer as respectivas
cláusulas e cobrá-las do consumidor nos termos constantes no contrato em discussão.
Os litigantes firmaram contrato bancário para financiamento de
veículo (fls. 124) em 25/09/2008 (fls. 123), com cobrança de tarifa de serviços de
terceiros e serviços de correspondentes.
E, analisados os argumentos trazidos no recurso, a sentença deve ser
parcialmente reformada.
De fato, a Tarifa de Serviços de Terceiros se afigurou abusiva no
caso concreto, mormente porque o elevado valor - R$ 2.159,04 - não foi justificado pela
instituição financeira, nem ao menos foi comprovada a respectiva destinação.
Neste sentido, o entendimento pacificado pelo STJ no Tema 958 dos
Recursos Repetitivos: “2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de
ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser
efetivamente prestado.”

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
24a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 4000016-15.2013.8.26.0038
Voto no 11919 (L)
Pág. 4/4
O valor deverá ser devolvido de forma simples (não em dobro), eis
que ausente a configuração de eventual má-fé por parte da requerida, com juros desde a
citação e correção monetária a contar do pagamento.
Por outro lado, não foi constatada a abusividade da cobrança por
Serviço de Correspondente.
Consoante também consignado no Tema 958 do STJ (item 2.2), a
tarifa não era abusiva nos contratos firmados antes de 25/02/2011 - caso dos autos, pois
a avença discutida foi celebrada em 25/09/2008, nos termos já relatados.
Desse modo, de rigor a reforma da sentença neste particular,
reconhecendo-se a legalidade da tarifa impugnada.
Por fim, considerando o resultado do recurso, deve ser reconhecida a
sucumbência recíproca, arcando cada parte com as respectivas custas e despesas
processuais, além dos honorários dos respectivos advogados, fixados, por equidade, em
R$ 1.200,00, considerando a baixa complexidade da demanda, observando-se o contido
quanto à matéria no antigo CPC.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou parcial provimento ao recurso,
nos termos da fundamentação.
SILVIA Maria Facchina ESPÓSITO MARTINEZ
Relatora